Tribunal: STF
Processo: RHC 256891
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Pfleger contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 864.159/SC (docs. 55 e 56).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no artigo 33, ‘caput’ [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 11, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] foi condenado ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de fato ocorrido em 10/05/2012, consubstanciado no transporte de 6,7g de cocaína.



    Em sede de interrogatório judicial, o Recorrente admitiu a posse da droga, declarando que teria adquirido por R$150,00 para consumo próprio, sendo abordado enquanto a transportava em seu veículo. Referida confissão foi utilizada na formação do convencimento do juízo sentenciante, que reconheceu o delito de tráfico e fixou a reprimenda com base em tal admissão.



    Contudo, tanto no acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto na decisão do Superior Tribunal de Justiça, deixou-se de aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o fundamento de que se trataria de confissão qualificada, dado que o Recorrente, ao mesmo tempo em que admitiu a posse da substância, defendeu tratar-se de situação típica de porte para uso próprio.



    Sucede, todavia, que embora o habeas corpus não tenha sido formalmente conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a matéria de fundo foi enfrentada, com conclusão no sentido de que a confissão qualificada não enseja o reconhecimento da atenuante prevista em lei.



    Tal entendimento, no entanto, colide frontalmente com os princípios constitucionais norteadores do processo penal democrático, porquanto a confissão qualificada, ainda que acompanhada de tese defensiva, não afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea, desde que as declarações tenham contribuído, de algum modo, para a formação do convencimento judicial.



    No caso em apreço, embora tenha sido utilizada tese defensiva que pretendia desclassificar o tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio, a confissão do Recorrente acerca da posse do entorpecente serviu como fundamento para a sua condenação.



    Assim, ao rejeitar a aplicação da atenuante em razão da confissão ter sido qualificada, o acórdão impugnado afronta diretamente a orientação desta Suprema Corte, configurando manifesta ilegalidade, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.



    Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar a decisão impugnada e conceder a ordem, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea, com as devidas repercussões na dosimetria da pena do Paciente. (doc. 61).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois nos termos da Súmula n. 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 39, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator